Tribunal: STF
Processo: ARE 1597728
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e Processual Penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. violação de domicílio. nulidade. inocorrência. Fundadas razões para o ingresso no imóvel devidamente comprovadas. Crime permanente. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Justa causa configurada. Interpretação do tema nº 280 da repercussão geral. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Guilherme de Sousa Gerolim em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, POSSE DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO PROVA ILÍCITA INOCORRÊNCIA PRISÃO E BUSCA DOMICILIAR DENTRO DE RESIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CIRCUNSTANCIAS OCORRÊNCIA QUE IRRELEVANCIA INDICAVAM A DE CRIME DE CARÁTER PERMANENTE - PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICILIO FLAGRANTE CARACTERIZADO PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, POSSE DE PETRECHOS DESTINADOS AO PREPARO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO INADMISSIBILIDADE PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS CONDENAÇÃO DESPROVIDO. MANTIDA RECURSO
POSSE DE PETRECHOS E MATERIAIS DESTINADOS À PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE DROGAS CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: CONCRETO" SITUAÇÃO EXCEPCIONAL "IN TIPICIDADE CONDENAÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Criminal com Revisão n° 0002674-18.2014.8.26.0597, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 21.11.2022)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido para que sejam “declaradas nulas em absoluto e ilícitas as provas que derivaram à partir do resultado dessa ilegal busca domiciliar, conforme teoria dos frutos da árvore envenenada, determinando-se o desentranhamento dessas provas dos presentes autos [...] julgando improcedente a ação penal, absolvendo o recorrente na forma do artigo 386, inciso III, do CPP”.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
O Tribunal de origem reconheceu licitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do recorrido, havendo fundada suspeita da prática de tráfico de drogas, à seguinte fundamentação, in verbis (grifos acrescidos):

“No caso sub examen, sem adentrar ao mérito, observa-se que agentes da polícia federal vinham investigando a prática do crime de tráfico de drogas pelo corréu Nilson e, ao longo de toda a investigação, apuraram que ele, contando com a colaboração e comparsaria dos outros réus, utilizava vários imóveis para armazenamento e preparo de drogas, sendo um deles a chácara onde ocorreu a abordagem.
Durante as campanas, observaram movimentação mais intensa dos corréus no local, indicando que estavam em alta produtividade, o que motivou a incursão na chácara, culminando no encontro que grande quantidade de drogas e outros fármacos, como também estrutura montada para secagem e refino do entorpecente e diversos petrechos usados para esse fim.
Assim, ao contrário do que argumenta a Defesa, não houve transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio dos acusados. Verificou-se, em verdade, justa causa para a entrada dos policiais no imóvel, haja vista os crescentes indícios da ocorrência do ilícito, de natureza permanente, elementos suficientes a caracterizar situação que autorizava o ingresso forçado em domicilio.”
[...]
“Os réus passaram a frequentar assiduamente a referida chácara, situada na Rodovia Carlos Tonani e, para dissimular a prática criminosa no local, Guilherme passou a residir lá, com Cristiane, vivendo como um casal normal, para não levantar suspeitas.
O imóvel, contudo, era utilizado como laboratório de refino de cocaína, onde havia estufas improvisadas para secagem da droga, além de diversos outros objetos destinados à fabricação do entorpecente, sendo que os réus iam para lá ao amanhecer, permanecendo até o início da noite, produzindo, preparando e embalando a droga.”
[...]
“A materialidade está demonstrada pelos autos de apreensão (fls. 58/41 e 42/43), laudo de constatação (fls. 59/63), auto de constatação fotográfica (fls. 83/85), laudo pericial da arma de fogo, constando que operava eficazmente (fls. 118/120), laudo pericial das balanças de precisão e demais petrechos apreendidos, apontando presença de cocaína (fls. 121/126 e 157/162), laudo pericial dos demais fármacos apreendidos (fls. 131/136 e 347/352), laudo pericial dos diversos petrechos, laudo de exame químico-toxicológico definitivo, com resultado para cocaína, lidocaína, procaína, benzocaína e cafeína (fls. 227/232, 278/288, 289/294, 295/296, 341/346) e demais elementos acostados aos autos.
A autoria é incontroversa.”
[...]
“Como se observa, fartas são as provas acusatórias.
Com efeito, o policial federal e os milicianos apresentaram narrativas firmes e coerentes, descrevendo, com riqueza de detalhes, a investigação que tinha como alvo inicial o réu Nilson, visando apurar seu envolvimento com o narcotráfico. Foram realizadas diversas diligências, campanas e acompanhamento desse acusado, sendo ele visto em contato com os corréus Roberto Carlos, José Alexandre e Guilherme em oportunidades diversas, frequentando, inclusive, a chácara onde se deu a abordagem.
Anote-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado.
Não existe dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais federais e militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.” (Id: 26f3f293, p. 9-21)

Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental por entender que foi comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a validade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a condenação do acusado, evidenciando harmonia entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025). 
Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025 - grifei)

No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE 1449307 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024 - grifei)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de Agravo Regimental. invasão de domicílio sem mandado judicial. denúncia anônima. flagrante delito. reexame de provas. impossibilidade. ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta que a entrada no domicílio se baseou apenas em denúncia anônima, sem justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado; e (ii) avaliar se existe ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, fundamentada em denúncia anônima e na existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente. III. Razões de decidir 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. 6. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há indícios objetivos que justifiquem a ação policial, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 7. A denúncia anônima, por si só, não autoriza a entrada forçada em domicílio, mas pode fundamentar diligências preliminares que, caso confirmem a situação de flagrante, legitimam a medida. 8. No caso concreto, a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima e de posterior verificação externa, ocasião em que os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o paciente, configurando justa causa para a entrada. 9. O habeas corpus não é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável afastar a legalidade da diligência policial sem nova análise das provas. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido.” (HC 250040 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-04-2025 - grifei)
  
Ademais, ressalto que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Nota-se, ainda, que o Tribunal de origem constatou a legalidade da busca domiciliar, bem como das provas dela decorrentes e decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1580719 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26-03-2026 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput e § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006, com fixação de regime inicial fechado, afastada a alegação de ilicitude da busca domiciliar, rejeitado o pedido absolutório e indeferida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Existem quatro questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada de repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, violou o art. 5º, XI, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; (iii) determinar se a condenação e a dosimetria da pena demandariam reexame do conjunto fático-probatório; e (iv) verificar se houve ofensa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. III. Razões de decidir 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. A entrada forçada em domicílio é constitucionalmente legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme a tese firmada no Tema 280 da repercussão geral. 5. No caso em análise, a visualização, a partir de via pública, de planta com características típicas de maconha no quintal da residência constituiu elemento objetivo apto a configurar fundada suspeita de crime permanente de tráfico de drogas, legitimando o ingresso policial no imóvel. 6. A pretensão de afastar a condenação, rediscutir a autoria delitiva ou rever a valoração das provas implica necessário reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. 7. A análise da dosimetria da pena e da fixação do regime prisional, quando fundamentadas à luz do art. 59 do Código Penal, possui natureza infraconstitucional, atraindo a aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral. 8. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo às exigências do art. 93, IX, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conforme orientação firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1580360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09-03-2026 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente